Tribunal: TJBA
Processo: 8030314-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8030314-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ROBERTO JOAO STARTERI SAMPAIO FILHO Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, PAULO ANTONIO VILABOIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito penal e processual penal. Agravo interno em recurso extraordinário. Tema 182/STF. Pena-base fixada com fundamento em circunstâncias judiciais. Inexistência de repercussão geral. Desprovimento. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 182/STF, o qual trata da valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base como matéria infraconstitucional. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a valoração das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da pena-base, ofende os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 182, que reconhece a natureza infraconstitucional da valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O acórdão recorrido apresentou fundamentação idônea para justificar o desvalor do vetor "circunstâncias judiciais", especialmente diante dos elementos probatórios colhidos durante a apuração do delito, não havendo violação aos princípios constitucionais invocados. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fixação da pena-base, possui natureza infraconstitucional e não enseja repercussão geral, conforme entendimento do STF no Tema 182. 2. A reavaliação dessa matéria exige prévia análise de legislação infraconstitucional, sendo inviável em sede de recurso extraordinário.” Jurisprudência relevante citada: STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8030314-32.2024.8.05.0001, em que figura como agravante Roberto João Starteri Sampaio Filho, e como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao agravo interno. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Relator 2º Vice-Presidente